Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006740-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), FABIO ROBERTO MALDANER - CPF: 284.280.801-00 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE APENAS SANEOU O FEITO, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS – REDISCUSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE ENVOLVE APENAS QUESTÕES DE DIREITO – PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO PARA CONHECER ASPECTOS DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PELO LIQUIDATÁRIO, A IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO E O MONTANTE A SER APURADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença
”

(Proc. nº 1002215-22.2019.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por FÁBIO ROBERTO MALDANER, saneou o feito, rejeitando as arguições preliminares, e fixou como pontos controvertidos “
efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)
” e o “
valor total das diferenças a serem ressarcidas, corrigidas monetariamente a contar do pagamento a maior, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, observadas eventuais causas de redução incidentes sobre as operações
” (cf. Id. nº 79983505 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a necessidade fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação para a ação de Liquidação de Sentença, ou, no mínimo, na data da citação para a Ação Civil Pública julgada pela sentença liquidanda, e sobre a necessidade de incidência de correção monetária segundo “
os índices
(...)
aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal
”, ou seja, “
IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
”, “
INPC de 03/1991 a 11/1991
”, “
IPCA (série especial) em 12/1991
”, “
UFIR de 01/1992 a 12/2000
”, “
IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
”, e “
IPCA-E de 01/2001 a 12/2015
”

(sic – cf. Id. nº 124236552 - pág. 5/7).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu “
total provimento, nos termos acima pleiteados
” (sic – cf. Id. nº 124236552 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 127261175 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 127598676, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, no albor de seu processamento, o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau recebeu “
a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum
”, e ordenou a citação do Banco “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. nº 28310683 daqueles autos).

E, ao contrário do que parece entender o Banco/agravante, a decisão agravada não julgou a impugnação, mas apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, fixando pontos controvertidos, sendo, pois, altamente discutível o cabimento do recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas diante de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer “
aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. nº 28310683 - pág. 5 daqueles autos de origem).

De qualquer forma, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito, rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco/agravante e fixar pontos controvertidos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos

irreparáveis.

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “
o não consentimento do efeito suspensivo ao presente agravo acarretará um prejuízo financeiro a empresa/agravante, fato esse que não pode ser admitido
”
(sic – cf. Id. nº 124236552 - pág. 8).

O
u seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Leitura dos autos leva, pelo menos em primeira análise, à conclusão idêntica à estabelecida pelo Juízo, ou seja, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois, com efeito, não se constata risco de dano de difícil reparação capaz de justificar a análise dos juros e correção monetária aplicados a contratos já discutidos.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022